Tribunal: TJPA
Processo: 0002419-57.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002419-57.2013.8.14.0006

APELANTE: LOURIVAL DOS SANTOS SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação Cível. Ação revisional de contrato bancário. Juros remuneratórios. Limitação. Taxa média de mercado. Abusividade não configurada. Recurso provido.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário. O apelante alega a inexistência de abusividade na cobrança de juros remuneratórios e tarifas bancárias.

II.

Questão em discussão

2. Discute-se a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de crédito pessoal, à luz da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

III.

Razões de decidir

3. As taxas de juros remuneratórios contratadas não ultrapassaram uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação, não se configurando a abusividade prevista no REsp 1.061.530/RS. Afastada a abusividade no período de normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

___________

Dispositivos relevantes citadas:
Art. 487, I, do CPC; Art. 52, §1º, do CDC; Art. 85, §2º, do CPC; Art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 596/STF; REsp 1.061.530/RS; Súmula 285/STJ; Súmula 379/STJ.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A
em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua nos autos da ação revisional de contrato (proc. Nº
0002419-57.2013.8.14.0006
), ajuizada por LOURIVAL DOS SANTOS SILVA.

A sentença impugnada foi prolatada com o seguinte comando final:

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, nos termos do art. 487, I, do CPC para:

a)

LIMITAR os juros remuneratórios às taxas médias de juros divulgada pelo BACEN, na data da contratação, quais sejam 5,03% a.m. e 80,27% a.a.

b)

AFASTAR os efeitos da mora conforme fundamentação ao norte registrada, até que sejam refeitos os cálculos de acordo com a revisão operada.

c)

AUTORIZAR a compensação e/ou repetição simples do indébito, se verificado pagamento a maior.

d)

VEDAR a inscrição e/ou manutenção do nome da parte AUTORA nos cadastros de inadimplentes, restando a medida, contudo, condicionada ao pagamento regular dos valores devidos.

Nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, a parte AUTORA decaiu em parte mínima do pedido. Caberá à parte RÉ suportar o pagamento das custas processuais, bem como pagar honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, corrigido monetariamente desde o ajuizamento pelo INPC/IBGE, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado. A execução da verba de sucumbência fica sobrestada em relação à parte AUTORA porque beneficiária da gratuidade processual.

(...)

Em suas razões, a apelante alega que o contrato firmado está de acordo com as determinações aventadas em lei e em consonância com o Banco Central do Brasil, sendo que a apelada não foi surpreendida ou desconhecia os valores a serem praticados no contrato objeto da ação. Afirma a legalidade dos juros remuneratórios, considerando que a diferença entre a taxa contratada e a taxa média não sugere a abusividade alegada. Ressalta a legalidade dos encargos moratórios cobrados em conformidade com as limitações previstas no at. 52, §1º do CDC, na Súmula 285 e Súmula 379 do STJ e no REsp Repetitivo nº 1.061.530-RS. Defende a manutenção dos dados da apelada em cadastros de inadimplentes e se insurge contra os honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da causa.

Requer o provimento do recurso com o julgamento improcedente da demanda.

Sem contrarrazões (ID 9468514).

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de novembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

2.1.

Limitação dos juros remuneratórios.

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Contudo, excepcionalmente, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios contratada. O Superior Tribunal de Justiça, orienta que se a taxa de juros remuneratórios ultrapassar uma vez e meia (1,5) da taxa média de mercado praticada em operações equivalentes, restará delineada a abusividade, impondo-se, assim, a redução do percentual contratado a esse título (REsp 1.061.530/RS).

Na hipótese dos autos, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada, quando da contratação, em 6,02% ao mês e 103,65% ao ano, sem extrapolar em muito a média de mercado à época, que para o período de julho de 2011, considerando a contratação de crédito pessoal não consignado por pessoas físicas, era de 5,03% ao mês, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central, acessíveis a qualquer pessoa através da rede mundial de computadores (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
– consultado em 19/11/2024)

Desse modo, verifica-se que as taxas de juros cobradas pela apelante não superam uma vez e meia a taxa de mercado praticada à época, não se vislumbrando, portanto, abusividade dos encargos, sendo lícita a cobrança dos juros tal qual como contratados, não cabendo a limitação dos juros, impondo-se a reforma da sentença.

In casu
, afastada a abusividade das cláusulas contratuais referentes ao período de normalidade, não há que se falar em descaracterização da mora do devedor em respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
, que impõe aos contratantes uma vinculação aos termos do contrato, tornando imperativas as prestações assumidas no instrumento contratual.

Assim, ante o não reconhecimento de cobrança abusiva no período de normalidade contratual, não resta descaracterizada a mora.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e, consequentemente, com fundamento no art. 487, I do CPC, julgar totalmente improcedente a demanda, nos termos da fundamentação.

Em razão da sucumbência, condeno o autor, ora apelado, a arcar com as despesas processuais e ao pagamento aos advogados do réu de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por ser o autor beneficiário do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/12/2024